Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA registrado(a) civilmente como WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRIDA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.

A taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC não deve ser mitigada, quando não se evidenciar a inutilidade do julgamento da questão na apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno, interposto por Waldir Bento da Costa, contra a decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário n. 1001410-63.2018.8.11.0002, proposta pelo Agravado, indeferiu o pedido de realização de prova pericial, por ele postulado (id. 167351167, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Agravo de Instrumento é plenamente cabível, porque amparado na mitigação da taxatividade do rol, além da violação ao contraditório e ampla defesa.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu não conhecimento (id. 171034687, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Waldir Bento da Costa, contra a decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário n. 1001410-63.2018.8.11.0002, proposta pelo Agravado, indeferiu o pedido de realização de prova pericial, por ele postulado.

Ao proferir a decisão agravada, assim consignei:

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso cabível em face das decisões expressamente previstas no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, leciona Humberto Theodoro Junior:

Agravo de instrumento é o recurso cabível contra algumas decisões interlocutórias (NCPC, art. 1.015, caput), ou seja, contra os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença (art. 203, § 2º).

(...)

O NCPC, na esteira das alterações anteriores e dos princípios da celeridade e da efetividade do processo, promoveu outras modificações no recurso, tais como: (i) elaborou um rol taxativo de decisões que admitem a interposição do agravo de instrumento (art. 1.015); (ii) aboliu o agravo na modalidade retida, determinando que, para as situações não alcançáveis pelo agravo, a impugnação deverá ser feita em preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, depois da sentença (art. 1.009, § 1º).

O agravo é, outrossim, cabível em todo e qualquer tipo de processo, inclusive no de execução, assim como no procedimento comum e nos especiais (de jurisdição voluntária ou contenciosa). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III/ Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Vê-se, portanto, que a nova sistemática prevê que somente é cabível, na fase de conhecimento, agravo contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas em seus incisos I a XI, bem como as que forem proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário ou em outros casos expressamente referidos em lei.

Os provimentos jurisdicionais proferidos no curso do processo, contra os quais não há previsão legal de cabimento do remédio recursal em referência, não se sujeitam à preclusão, e devem ser impugnados, nos termos do artigo 1.009, §1º, do CPC, em preliminar de recurso de apelação, ou, conforme o caso, em contrarrazões, eventualmente interposto contra a decisão final.

Sobre essa questão, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha ensinam:

O Código de Processo Civil de 2015 eliminou a figura do agravo retido e estabeleceu um rol de decisões sujeitas a agravo de instrumento. Somente são agraváveis as decisões nos casos previstos em lei. As decisões não agraváveis devem ser atacadas na apelação.

As hipóteses de agravo estão previstas no art. 1.015, CPC; nele, há um rol de decisões agraváveis. Não são todas as decisões que podem ser atacadas por agravo de instrumento.

(...).

Na fase de conhecimento, as decisões agraváveis sujeitam-se à preclusão, caso não se interponha o recurso. Aquelas não agraváveis, por sua vez, não se sujeitam à imediata preclusão. Não é, todavia, correto dizer que elas não precluem. Elas são impugnadas na apelação (ou nas contrarrazões de apelação), sob pena de preclusão." ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 205).

No caso em questão, observo que o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica pericial, hipótese esta que não se encontra prevista no rol do artigo 1.015, do CPC.

Ressalto que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela taxatividade mitigada do rol do mencionado artigo, na hipótese em questão, não se aplica, visto que não há demonstração da situação de urgência que justifique o conhecimento do Recurso.

Ademais, não há elementos que impeçam eventual apreciação dos argumentos esposados no presente Agravo, em sede de eventual recurso de apelação ou, ainda, em contrarrazões.

Nessa quadra, entendo ser manifesta a ausência de cabimento deste Recurso, porquanto o decisum agravado que indeferiu o pedido de produção de prova técnica contábil não se amolda em nenhuma das hipóteses do rol do artigo 1.015, do CPC, ou ainda restou demonstrado urgência para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, sedimentado pelo STJ.

Frise-se que a decisão objeto da recorribilidade, embora interlocutória, não se enquadra em nenhuma hipótese do artigo 1.015, do CPC e não rejeitou questão preliminar, suscitada pela parte requerida.

Diante disso, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Waldir Bento da Costa. (Sic).

O artigo 17, § 21, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, estabelece que a decisão interlocutória que rejeitar questões preliminares, suscitadas pela parte requerida na contestação, poderá ser objeto de impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento. Veja-se:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento,
inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação
. (Destaquei).

No caso vertente, a decisão, objeto do RAI, foi a que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Nessa quadra, em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que
a decisão objeto da recorribilidade, embora interlocutória, não se enquadra em nenhuma hipótese do artigo 1.015, do CPC e não rejeitou questão preliminar.

Dessa forma, penso que
o
decisum
, objeto do RAI, deve ser questionado, em preliminar de recurso de apelação, ou, conforme o caso, em contrarrazões, eventualmente interposto contra a decisão final.

Por tais considerações, em vista de a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial não se amoldar em nenhuma das hipóteses do referido rol, penso que a decisão que não conheceu o RAI mostra-se correta.

Frise-se que, em virtude de o Agravante não ter apresentado elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Waldir Bento da Costa, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023